Tribunal: STF
Processo: AI 134000
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
Agravo regimental.
         - Fraude  a  execução  e  matéria  pertinente  a  legislação
processual  infraconstitucional  que  não  pode  ser  atacada  com  a
alegação  de  ofensa  ao  princípio  constitucional  do  respeito   a
propriedade.
         - Conhecer  de  um  recurso  por  outro,  ainda  que  ocorra
erronia,    pode   configurar   violação    de    norma    processual
infraconstitucional, e não ofensa ao princípio constitucional de  que
"a lei não excluira da apreciação do Poder Judiciario lesão ou ameaça
a direito" (artigo 5., XXXV, da Constituição Federal).
         Agravo regimental a que se nega provimento.